Tribunal: STF
Processo: AO 2844
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação cível originária, com pedido liminar, movida por Marcelo Holland Neto, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em face da União Federal, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, ao apreciar Questão de Ordem no Procedimento de Controle Administrativo nº. 5442-15.2016.2.00.0000, em 28 de maio de 2024 (2ª Sessão Extraordinária de 2024), rejeitou a Questão de Ordem e determinou, no item 9, que o Tribunal de Justiça de São Paulo instaure procedimento administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e ampla defesa, com a finalidade de verificar a necessidade de aplicação de aposentadoria compulsória, em face de suposto descumprimento da exigência de conhecimento e de capacitação permanente e diante de possível incompatibilidade do comportamento funcional do magistrado para o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário, conforme disposto nos incisos I e III do art. 56 da LOMAN e incisos I e III do art. 7º da Resolução nº 135/2011.



    Eis o teor da ementa do referido aresto (eDOC 13):



    QUESTÃO DE ORDEM EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REAPROVEITAMENTO DE MAGISTRADO POSTO EM DISPONIBILIDADE NO ANO DE 1992. PORTARIA Nº 9.341/2016. RESOLUÇÃO CNJ Nº 135/2011. REAVALIAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. APROVEITAMENTO INSATISFATÓRIO EM CURSOS OFICIAIS DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE PENA DE DISPONIBILIDADE DE CARATÉR PERPÉTUO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO PONTUAL DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 135/2011. APROVAÇÃO DE ATO NORMATIVO.



    1 - Questão de ordem suscitada, a fim de se apreciar a alegação de descumprimento do acórdão proferido pelo Plenário do CNJ, em 28/11/2017, que analisou a legalidade da Portaria n.º 9.341/2016 e afastou o caráter seletivo da avaliação de capacidade técnica e jurídica do Magistrado.



    2 A partir da Resolução CNJ n° 323/2020, que alterou o art. 6º da Resolução nº 135/2011, passou-se a exigir dos Tribunais que o indeferimento do pedido de reaproveitamento indicasse motivos plausíveis, de ordem ética ou profissional, diversos dos fatos que ensejaram a penalidade, como fundamento para a manutenção da disponibilidade.



    3 Magistrado com aproveitamento insatisfatório em cursos que frequentou para fins de reavaliação de capacidade técnica e jurídica. Conhecimento jurídico insuficiente para retomar a atividade jurisdicional, de acordo com a manifestação do Órgão Especial do TJ/SP.



    4 A despeito de a reavaliação da capacidade técnica e jurídica, prevista no art. 6ª, § 1º, III, da Resolução CNJ 135/2021 não possuir caráter seletivo, isso não significa que a mera frequência a curso oficial ministrado pela Escola da Magistratura, sem aproveitamento satisfatório, seja suficiente para a obtenção de êxito na terceira etapa do processo de aproveitamento do magistrado apenado.



    5 - Violação da exigência de conhecimento e de capacitação permanente dos magistrados, prevista nos arts. 29 a 32 do Código de Ética da Magistratura Nacional que tem como fundamento o direito dos jurisdicionados e da sociedade em geral à obtenção de um serviço de qualidade na administração de Justiça. Fato novo superveniente, de ordem ética e profissional, diverso dos fatos que ensejaram a pena, nos termos do art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ 135/2021.



    6 Inocorrência de descumprimento pelo TJ/SP da decisão proferida pelo CNJ nestes autos em relação ao quanto disciplinado no inc. III do §1º do art. 6º da Resolução CNJ nº 135/2011. Rejeitada a questão de ordem.



    7 Vedação ao caráter perpétuo da sanção de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, consoante estabelecido no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal. Precedente do STF (MS 32271, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014). Questão em análise, no âmbito da ADPF nº 677, contra o art. 57, §§ 1º e 2º, da LOMAN, no Supremo Tribunal Federal.



    8 - Proposta de alteração da Resolução CNJ nº 135/2011 para se fixar um marco no cumprimento da pena de disponibilidade, que, ultrapassado, e sem êxito no procedimento de reaproveitamento previsto no §1º do art. 6º da Resolução nº 135/2011, importará na instauração de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa, com a finalidade de verificar a necessidade de aplicação de pena de aposentadoria compulsória, diante de possível incompatibilidade permanente do magistrado para o exercício do cargo, conforme disposto nos incisos I e III do art. 56 da LOMAN e incisos I e III do art. 7º da Resolução nº 135/2011.



    9 Determinação para que o Tribunal de Justiça de São Paulo instaure procedimento administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e ampla defesa, com a finalidade de verificar a necessidade de aplicação de aposentadoria compulsória, em face de suposto descumprimento da exigência de conhecimento e de capacitação permanente e diante de possível incompatibilidade do comportamento funcional do magistrado para o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário, conforme disposto nos incisos I e III do art. 56 da LOMAN e incisos I e III do art. 7º da Resolução nº 135/2011.(CNJ - QO Questão de Ordem em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005442-15.2016.2.00.0000 - Rel. PABLO COUTINHO BARRETO - 2ª Sessão Extraordinária de 2024 - julgado em 28/05/2024 ).



    Para a adequada compreensão da questão ora posta se faz necessária uma síntese dos fatos relacionados à controvérsia.



    O autor foi sancionado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo com a penalidade de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, em 17 de junho de 1992.



    Após o indeferimento de pedidos de reaproveitamento em 21 de fevereiro de 1994 e em 20 de maio de 2003 junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolou Pedido de Controle Administrativo nº. 2896-55.2014.2.00.0000 no CNJ e obteve decisão monocrática do eminente Conselheiro Emmanoel Campelo, em 8 de julho de 2016, determinando ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que iniciasse o “procedimento administrativo necessário ao reaproveitamento do magistrado nas funções judicantes, na forma que couber, de acordo com as regras e práticas usualmente observadas para o funcionamento da atividade judiciária local” (eDOC 04).



    O TJSP então expediu a Portaria nº. 9.341/2016, estabelecendo, em seu art. 2º, procedimento com três etapas: 1) sindicância de vida pregressa; 2) reavaliação da capacidade física, mental e psicológica; 3) reavaliação da capacidade técnica e jurídica.



    A Portaria foi questionada quanto à terceira etapa dando origem ao PCA 5442-15.2016.2.00.0000, em análise na presente ação. Embora o Conselho Nacional de Justiça tenha decidido, em sede liminar, em 7 de fevereiro de 2017, pela validade da exigência de aferição prévia da capacidade técnica e jurídica do magistrado a ser reintegrado, ao julgar o pedido, em 28 de novembro de 2017, na 263ª Sessão Ordinária, o Conselho julgou parcialmente procedente a demanda para declarar ilegal a terceira etapa prevista pela Portaria nº. 9.341/2016-TJSP. Eis a ementa da decisão (eDOC 05):



    PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. REAPROVEITAMENTO DE MAGISTRADO COLOCADO EM DISPONIBILIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PORTARIA N. 9.341/2016. LEGALIDADE DAS ETAPAS 1 E 2. ILEGALIDADE DA ETAPA 3 E DO PRAZO PARA NOVO PEDIDO DE REAPROVEITAMENTO. PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO PELA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA. RETORNO GRADUAL E ADAPTATIVO. RESTABELECIMENTO DE SUBSÍDIO APÓS DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL QUANTO AO RETORNO AO EXERCÍCIO DA JUDICATURA.



    1. São legais e enquadram-se no artigo 78, inciso II, da LOMAN as etapas I e II, constantes do artigo 2º da Portaria n. 9.341/2016, que correspondem, respectivamente, à Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e à Reavaliação da Capacidade Física, Mental e Psicológica no procedimento estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para reaproveitamento de magistrado em disponibilidade.



    2. A terceira etapa, destinada à Reavaliação da Capacidade Técnica e Jurídica, prevista no inciso III do artigo 2º da Portaria n. 9.341/2016, é ilegal, pois o mecanismo nela estabelecido para aferição das condições técnica e jurídica do magistrado de caráter seletivo pode obstar o direito ao reaproveitamento, hipótese não admitida no ordenamento vigente e em precedentes.



    3. A admissão de etapa seletiva, na forma proposta, conjugada com a aplicação do artigo 15 da Portaria n. 9.341/2016, corresponde a agravamento da sanção aplicada no procedimento administrativo disciplinar .



    4. Os artigos 9º a 11 e 15 da Portaria n. 9.314/2016, combinados, implicam descumprimento da lei, pois criam limitações distintas daquela prevista na LOMAN (artigo 57, § 1º) e exorbitam as orientações expedidas pelo STF, no MS n. 32.771/DF, e pelo CNJ, em Enunciado Administrativo.



    5. A etapa de Reavaliação da Capacidade Técnica, desprovida de natureza seletiva, deverá corresponder à frequência em curso oficial oferecido por Escola de Magistratura, in casu, pela Escola Paulista da Magistratura (criada pela Resolução n. 24/88), a qual avaliará a aptidão do magistrado para o retorno imediato ou gradual e adaptativo ao exercício da judicatura .



    6. Após manifestação do Ministério Público e do Conselho Superior da Magistratura, respectivamente, acerca do parecer da Comissão de Reavaliação (artigo 57, § 2º, da LOMAN c/c os artigos 12, parágrafo único, e 13, da Portaria n. 9.341/2016), caberá ao Órgão Especial deliberar sobre o procedimento de reaproveitamento.



    7. A integralidade do subsídio será restabelecida somente após a decisão do Órgão Especial.



    8. Procedimento administrativo conhecido e, no mérito, parcialmente provido. (CNJ, PCA 5442-15.2016.2.00.0000, Rel. Cons. Daldice Santana, j. 28.11.2017)



    Vê-se, portanto, que o CNJ procedeu a uma restrição do alcance da etapa de Reavaliação da Capacidade Técnica, determinando que ela deva ser realizada de forma desprovida de natureza seletiva, correspondendo à frequência em curso oficial oferecida por Escola de Magistratura, a qual avaliará a aptidão do magistrado para o “retorno imediato ou gradual e adaptativo ao exercício da judicatura”.



    Todavia, na sequência, narra a parte autora que foi realizada avaliação oral por meio de banca/comissão constituída pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual concluiu pelo aproveitamento insatisfatório e pela inaptidão do magistrado para prosseguir com o reaproveitamento.



    Junta documentos relacionados a tentativa infrutífera de conciliação em audiência entre a parte autora e o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 14 de agosto de 2023 (eDOC 09 e eDOC 10).



    Nesse contexto, a parte autora suscitou Questão de Ordem no mesmo PCA, alegando descumprimento da decisão anterior. A QO foi rejeitada pelo CNJ, entendendo não haver descumprimento, mas além disso também se firmou existir fato novo superveniente, nos termos do item 5 do acórdão (já integralmente transcrito supra ):



    5 - Violação da exigência de conhecimento e de capacitação permanente dos magistrados, prevista nos arts. 29 a 32 do Código de Ética da Magistratura Nacional que tem como fundamento o direito dos jurisdicionados e da sociedade em geral à obtenção de um serviço de qualidade na administração de Justiça. Fato novo superveniente, de ordem ética e profissional, diverso dos fatos que ensejaram a pena, nos termos do art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ 135/2021. (CNJ, PCA 5442-15.2016.2.00.0000, Rel. Cons. Pablo Barreto, j. 28.05.2024)



    Ato contínuo, em face da vedação ao caráter perpétuo da sanção de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, determinou, nos termos dos itens 8 e 9 do acordão (integralmente transcrito supra ):



    8 - Proposta de alteração da Resolução CNJ nº 135/2011 para se fixar um marco no cumprimento da pena de disponibilidade, que, ultrapassado, e sem êxito no procedimento de reaproveitamento previsto no §1º do art. 6º da Resolução nº 135/2011, importará na instauração de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa, com a finalidade de verificar a necessidade de aplicação de pena de aposentadoria compulsória, diante de possível incompatibilidade permanente do magistrado para o exercício do cargo, conforme disposto nos incisos I e III do art. 56 da LOMAN e incisos I e III do art. 7º da Resolução nº 135/2011.



    9 Determinação para que o Tribunal de Justiça de São Paulo instaure procedimento administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e ampla defesa, com a finalidade de verificar a necessidade de aplicação de aposentadoria compulsória, em face de suposto descumprimento da exigência de conhecimento e de capacitação permanente e diante de possível incompatibilidade do comportamento funcional do magistrado para o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário, conforme disposto nos incisos I e III do art. 56 da LOMAN e incisos I e III do art. 7º da Resolução nº 135/2011. (CNJ, PCA 5442-15.2016.2.00.0000, Rel. Cons. Pablo Barreto, j. 28.05.2024)



    Alega a parte autora que a decisão é ilegal por se tratar, a Questão de Ordem suscitada, de procedimento iniciado exclusivamente pela defesa, não podendo sua apreciação levar ao agravamento da sanção anteriormente imposta sem incorrer em reformatio in pejus fora dos moldes legais.



    Aduz que foi impedida de se inscrever em cursos de capacitação sob o argumento de que seriam destinados exclusivamente a magistrados no exercício da jurisdição (eDOC 06, eDOC 07), e junta 42 (quarenta e dois) certificados e atestados comprobatórios de participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento ministrados pela Escola Paulista de Magistratura e pela Escola Nacional da Magistratura (eDOC 08).



    Argumenta que, com base no princípio da boa-fé, não poderiam tais cursos servirem de base para instauração de novo PAD por incapacidade técnica e jurídica; e questiona a natureza da avaliação realizada pela comissão constituída pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Ressalta que o próprio CNJ, em decisão proferida na 263ª Sessão Ordinária, em 28 de novembro de 2017, no âmbito do mesmo PCA, considerou ilegal a etapa de Reavaliação da Capacidade Técnica e Jurídica prevista pela Portaria n º. 9.341/2016 do TJSP, determinando que tal etapa fosse desprovida de natureza seletiva, em contradição à nova decisão proferida em 2024 e objeto da presente ação.



    Ao final, requer o sobrestamento liminar do item 9 do acórdão do Conselho Nacional de Justiça na 2ª Sessão Extraordinária do ano corrente, em 28 de maio de 2024, no julgamento de Questão de Ordem no Procedimento de Controle Administrativo nº. 5442-15.2016.2.00.0000.



    Requer, ainda, gratuidade de justiça, tendo juntado declaração de hipossuficiência (eDOC 14) e demonstrativo de pagamento (eDOC 15), a prioridade na tramitação processual, a citação da União e a oitiva do Ministério Público Federal e, no mérito, o julgamento procedente dos pedidos para determinar o aproveitamento do magistrado ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão referido.



    Em despacho anterior (eDOC 18), foram deferidos os pedidos de prioridade na tramitação processual e, por ora, de gratuidade de justiça, bem como solicitadas informações ao Conselho Nacional de Justiça, as quais foram juntadas aos autos por meio do Ofício nº. 561/GP/2024 (eDOC 22) e anexos (eDOC 23 e eDOC 24).



    É, em síntese, o relato.



    Inicialmente, registro que é certo que o Supremo Tribunal Federal definiu a sua competência para processar e julgar ações ordinárias contra decisões e atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça no julgamento conjunto da ADI 4412, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, da Pet. 4770, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, e da Rcl 33.459, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:  



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal"  



    De outro lado, na AO 1.789, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte orientação:  



    “3. A intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CRFB/1998, art. 103-B, § 4º).



    Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: ( i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato ” .   



    Veja-se, a propósito, a ementa da AO 2.613, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.03.2024:  



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA À PENA DE DISPONIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”.  



    Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão proferido na AO 2.425, de relatoria do Min. Nunes Marques (DJe 29.02.2024):  



    “ AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.412. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. INQUÉRITOS CRIMINAL E CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARQUIVAMENTO. JULGAMENTO FAVORÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO MEDIANTE O QUAL IMPOSTA A SANÇÃO. 



    1. A ação originária é via adequada à impugnação de penalidade administrativa imposta pelo Conselho Nacional de Justiça , competindo originariamente ao Supremo julgá-la (CF, art. 102, I, “r”) – ADI 4.412, Plenário, ministro Gilmar Mendes , DJe de 18 de novembro de 2020. 2. Inexiste litispendência quando diversas as partes e as causas de pedir das demandas. Inteligência do art. 337, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 3. Esta Suprema Corte admite, excepcionalmente, a revisão da penalidade aplicada pela Administração Pública nos casos em que as circunstâncias demonstrarem com clareza a desproporcionalidade e/ou o excesso do órgão estatal. Precedentes  (....)”.  



    Assim, reconheço, em juízo prefacial e sob tais parâmetros, a competência originária desta Corte para julgar o presente feito.



    Em relação ao petitório de urgência, passo a examinar os argumentos trazidos pela parte autora, com a finalidade de verificar se estão presentes os pressupostos suficientes para concessão da medida requerida.



    Em seu art. 300, dispõe o Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Quanto ao fumus bonis iuris, observo que o art. 57 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) regula a aplicação da penalidade de disponibilidade de magistrado e prevê que ela é cabível “no caso em que a gravidade das faltas a que se reporta o artigo anterior não justifique a decretação da aposentadoria”, havendo uma relação direta, portanto, entre a aplicação da penalidade de disponibilidade e o juízo de mérito anteriormente realizado pelo órgão competente sobre a gravidade da falta.



    Inexiste, na legislação, hipótese de agravamento superveniente da penalidade diante de alegada impossibilidade técnica de reaproveitamento e sem que haja fato efetivamente novo superveniente a ensejar a instauração de novo Procedimento Administrativo Disciplinar.



    Tal possibilidade foi criada apenas pela Resolução CNJ nº. 563, de 3 de junho de 2024, alterando a Resolução CNJ nº. 135/2011, por determinação do item 8 do mesmo acórdão impugnado pelo autor, ao reconhecer a avaliação negativa quanto à aptidão técnica como fato novo superveniente a servir de base para novo procedimento administrativo.



    Entendo, em juízo preliminar, que há fortes indícios de violação do regramento legal quanto à possibilidade de reformatio in pejus, considerando o disposto no art. 64, parágrafo único, da Lei 9.784/2000, e a vedação constante do art. 182, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, abaixo transcritos:



    Art. 64. ...............................................



    Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. (Lei 9.784/2000)



    Art. 182. ...............................................



    Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. (Lei 8.112/1990)



    A aplicação analógica dos dispositivos acima citados se dá por força do art. 26 da Resolução CNJ 135/2011 e do art. 97 do Regimento Interno do CNJ, nesses termos:



    Art. 26. Aplicam-se aos procedimentos disciplinares contra magistrados, subsidiariamente, e desde que não conflitem com o Estatuto da Magistratura, as normas e os princípios relativos ao processo administrativo disciplinar das Leis n. 8.112/90 e n. 9.784/99. (Res. CNJ 135/2011)



    Art. 97. Aplicam-se ao procedimento previsto neste capítulo, no que couber, as regras previstas na legislação de processo administrativo. (RI CNJ)



    Tratando-se de decisão tomada em PCA-QO deduzido exclusivamente pelo autor, resta claro, até o presente momento, que não houve sua cientificação prévia sobre a possibilidade de gravame quanto à sua situação jurídica, o qual efetivamente ocorreu.



    No mesmo sentido, há fortes elementos, a serem melhor analisados na fase instrutória, que apontam para a inexistência, à luz do rol do art. 56 da LOMAN, de fato novo superveniente apto a ensejar determinação de instauração de novo procedimento administrativo para aplicação de penalidade de aposentadoria compulsória.



    Embora tal procedimento tenha sido criado por meio da Resolução CNJ nº. 563, de 3 de junho de 2024, o julgamento do mérito da presente ação não poderá deixar de enfrentar a questão quanto à sua aplicabilidade ao caso concreto, à luz do princípio da legalidade, visto que as substanciais alterações promovidas na Resolução CNJ nº. 135/2011 decorreram exatamente do caso em análise.



    Diante da determinação de instauração imediata de procedimento administrativo disciplinar e o constrangimento a ele ínsito, e considerando o rito próprio da ação cível originária, verifico a presença de periculum in mora.  



    Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória para sobrestar parcialmente o acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Questão de Ordem no Procedimento de Controle Administrativo nº. 5442-15.2016.2.00.0000, de 28 de maio de 2024, especificamente seu item 9, e determinar ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que se abstenha de instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar em face do autor pelos fatos ali aduzidos ou, caso já instaurado, seja ele suspenso.



    Cite-se a União para contestar o pedido, no prazo legal.



    Solicite-se, na sequência, a manifestação do Ministério Público Federal.



    Após, voltem conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente